Tribunal: TCU
Processo: 019.681/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - TRT/DF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6523/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), e tendo em vista que a incorporação de "quintos" entre o período de 8/4/1998 a 4/9/2001 está amparada por decisão judicial transitada em julgado e apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, em ordenar com ressalva o registro do ato de aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.681/2025-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Hertz Fleury Curado (XXX.902.091-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.